Tribunal: TJMT
Processo: 1048666-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048666-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILENE DIAS DO CARMO - CPF: 621.709.881-49 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA SEMELHANTE. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL SEM PEDIDO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por autora que ajuizou ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, visando ao pagamento de horas extras prestadas entre 03/08/2020 e 20/12/2021, durante a pandemia de COVID-19, em razão da ampliação da jornada dos professores da rede estadual. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na existência de ação coletiva semelhante (processo no 1026339-38.2021.8.11.0041) e na suposta incompatibilidade da suspensão processual com os princípios dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a existência de ação coletiva com objeto semelhante autoriza a extinção do processo individual no âmbito dos Juizados Especiais;
(ii) estabelecer se a ausência de pedido de suspensão pelo autor impede a aplicação automática dos Temas 675/STF e 60/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento ou o prosseguimento da ação individual, pois não há litispendência entre ambas, nos termos do art. 104 do CDC, sendo inaplicável a extinção automática do processo individual.

O entendimento consolidado pelo STJ estabelece que a suspensão da ação individual, quando houver ação coletiva semelhante, configura faculdade exclusiva do autor, e não imposição do juízo ou prerrogativa do réu.

A continuidade simultânea das ações individual e coletiva não acarreta risco de decisões conflitantes nem justifica a reunião ou extinção dos feitos, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso firmou orientação no sentido de que a existência de ação coletiva semelhante não autoriza a extinção do feito individual por ausência de litispendência ou coisa julgada, impondo-se o prosseguimento da demanda individual.

A sentença recorrida viola o direito de acesso à justiça, ao impor restrição não prevista nos precedentes vinculantes e contrária ao art. 104 do CDC, devendo ser anulada para que o processo retorne ao curso regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 2o e 51, II, da Lei 9.099/95.”.

A autora ingressou com a ação de cobrança contra o ESTADO DE MATO GROSSO, pois visa o pagamento de horas extras prestadas no período de 03/08/2020 a 20/12/2021, durante a pandemia de COVID-19, quando houve ampliação da jornada de trabalho dos professores da rede estadual de ensino.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que existe ação coletiva (processo no 1026339-38.2021.8.11.0041) com objeto semelhante, o que ensejaria a suspensão do processo individual conforme os Temas 675/STF e 60/STJ. Contudo, entendeu o magistrado que a suspensão processual seria incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da celeridade, impondo-se a extinção do processo.

Nas razões recursais, a autora alega que a extinção do feito viola seu direito de acesso à justiça, por se tratar ação de conhecimento autônoma e não de execução individual de sentença coletiva. Ademais a ação coletiva mencionada ainda não transitou em julgado, inexistindo título executivo judicial; e a sentença coletiva foi juntada apenas como paradigma argumentativo.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que a decisão harmonizou corretamente os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores com as normas específicas dos Juizados Especiais.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025